Tribunal: STF
Processo: HC 241047
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO A CORRÉU. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA. IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DA GENITORA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.5.2024, por Thiago Aercio de Queiroz, advogado, em benefício de Rafael Alves do Nascimento, contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2024, denegou o Habeas Corpus n. 908.479/MG.



O caso



    2. Consta do processo terem sido o paciente e corréu presos em flagrante em 13.2.2024, pela apontada prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (caput do art. 14 e inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003). Em 14.2.2024, o juízo da Vara Plantonista da Microrregião XXVIII converteu a prisão em flagrante do paciente e do corréu em preventiva (e-doc. 10). Na mesma data, realizou audiência de custódia na qual revogou a prisão cautelar do corréu (e-doc. 11).



    3. Em 29.2.2024, o Ministério Público de Minas Gerais apresentou denúncia contra o paciente e o corréu, recebida em 6.3.2024. Narrou-se na inicial acusatória: 



    “(...) no dia 13 de fevereiro de 2024, por volta das 03h09min, na Avenida Frei Gaspar, nº 94, Bairro Vila Nova, Mantena/MG, os denunciados RAFAEL ALVES DO NASCIMENTO e CESAR ALENCAR DA SILVA NETO, com consciência e vontade de praticar o ilícito, portavam 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, marca Taurus 58 SS, nº de série KNJ98489, calibre .38, acompanhada de carregador com capacidade para 12 (doze) munições, do mesmo calibre; 01 (uma) arma de fogo, do tipo revolver, marca Rossi, nº de série AA484509, calibre .38, capacidade 5 (cinco); 08 (oito) munições calibre .38, intactas; 03 (três) munições deflagradas, calibre .38, projéteis do tipo chumbo ogival; 01 (uma) munição intacta, calibre .38, projétil do tipo chumbo ogival; 01 (uma) munição intacta, calibre .38, projétil do tipo expansivo ponta oca, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    No mesmo contexto fático acima descrito, RAFAEL ALVES DO NASCIMENTO e CESAR ALENCAR DA SILVA NETO, com consciência e vontade de praticar o ilícito, portavam, no interior do veículo, 01 (uma) arma de fogo, do tipo revolver, marca Taurus, calibre .38, capacidade 5 (cinco) munições, com número de série suprimido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Segundo apurado, no dia, horário e local acima mencionados, durante patrulhamento, a guarnição da Polícia Militar visualizou um veículo Ford Ranger, placa OUM-2C13, com emplacamento de Ladainha/MG, com dois ocupantes, ora denunciados, em atitudes suspeitas, transitando pela cidade aparentando não ter uma rota definida, e ao se deparar com a guarnição policial, apresentaram olhar assustado, bem como aumentaram a velocidade do veículo, para sair sentido a cidade de Governador Valadares/MG. 



    Diante de tal situação de suspeita, os policiais realizaram a abordagem dos denunciados, bem como realizaram uma vistoria veicular, ocasião na qual encontraram, dentro do câmbio da marcha do veículo, as armas e munições descritas no primeiro e segundo parágrafos” (fls. 114-115, e-doc. 9).



    4. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.24.172743-7/000, denegado pela Quarta Câmara Criminal em 10.4.2024. Esta a ementa do acórdão: 



    “HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECRETO FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU REINCIDENTE – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. 1. Não se vislumbra constrangimento ilegal no decreto de prisão preventiva motivado na presença dos requisitos e pressupostos legais, sobretudo pela necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela reincidência do acusado. 2. Inviável a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que se revelariam insuficientes. 3. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 14).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 908.479/MG no Superior Tribunal de Justiça, denegado, em 24.4.2024, pelo Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça. Estes os fundamentos da decisão:



    “De início, acerca do procedimento adotado na audiência de custódia, consignou o Tribunal local que, ‘em que pese não ter sido o mais adequado, tampouco há óbice e sequer houve prejuízo processual (art. 563, do CPP) à Parte, que pode validamente exercer o contraditório, formal e material, de forma diferida, tanto que, em favor do corréu, redundou-se no acolhimento do pedido liberatório’ (fl. 336), não havendo falar-se em ilegalidade. 



    ‘Destaco que '[a] jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a não realização da audiência de custódia, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo, desde que essa ausência não implique desrespeito às garantias processuais e constitucionais do acusado' (AgRg no HC 678.064/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)’ (AgRg no HC n. 872.533/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). 



    No mais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    A decisão que decretou a prisão preventiva teve a seguinte fundamentação (fl. 68): 



    [...] Cumpre destacar, outrossim, que ‘se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares’, consoante preconiza o artigo 310, § 2°, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.064, de 2019. 



    Na hipótese vertente, entendo ser o caso de acolher o parecer do Ministério Público, eis que presente o fumus commissi delicti, porquanto o Auto de Prisão em Flagrante e os documentos que o instruem configuram, por ora, prova da materialidade e indicio suficiente de autoria, sugerindo, a principio, o cometimento dos crimes de posse ilegal de arma de fogo ou munição, de uso permitido, tipificado no artigo 12 da Lei 10.826, de 2003 e posse de arma de fogo ou munição de uso restrito, cujas penas são, respectivamente de 01 a 03 anos de detenção e multa e 03 a 06 anos de reclusão e multa. 



    Igualmente, encontra-se configurado o periculum libertatis, evidenciado pelo fato de que, em liberdade, os flagranteados efetivamente colocarão em risco a ordem pública, devido à possibilidade concreta de reiteração da conduta ilícita, eis que ambos são reincidentes, conforme anotações nas CAC's id 10166647082. 



    Ademais, conforme bem asseverado pelo Ministério Público em seu parecer, a concessão de liberdade provisória aos autuados inviabilizaria a instrução criminal, vez que ambos os autuados residem em Governador Valadares.[...]



    In casu, verifica-se a presença de fundamentos idôneos à manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, pois apontada a reincidência do réu, ora paciente. 



    Com efeito, ‘justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 175.527/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023. 



    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (e-doc. 15).



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que a manutenção da prisão do paciente após a soltura do corréu afrontaria o princípio da isonomia, pois estariam em iguais condições, o que teria sido reconhecido pela Procuradoria-Geral de Justiça em parecer apresentado no Tribunal estadual pela concessão do habeas corpus. 



    Alega erro procedimental praticado pelo juízo de primeira instância, ao “decidir pela prisão preventiva ouvindo-se apenas o MP e antes da aud. Custódia” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assevera ocorrida ilegalidade “quando em Terceira Instância/Egrégio STJ, transcendendo à todas ilegalidades que o próprio MPMG reconheceu e reclamou, não há dialética alguma no HC, nenhuma deliberação em colégio, então também não dialogou-se com a lei, e monocraticamente indefere” (sic, fl. 13, e-doc. 1).



    Em 8.5.2024, a defesa apresentou aditamento à inicial (e-doc. 18), suscitando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Afirma que o “MPMG concordou que a genitora do paciente Rafael Alves do Nascimento precisa de cuidados urgentes por precaução” (fl. 2, e-doc. 18).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por tudo isso, requer a concessão de ordem liminar, diante da patente ilegalidade da prisão preventiva de Rafael Alves do Nascimento, por forçosa manutenção do Estado Democrático de Direito, cuja a identidade é a isonomia. 



    Seja ao final e definitivamente concedida a ordem ao paciente Rafael Alves do Nascimento para que seja processado em igualdade ao outro que é acusado no mesmo processo, pelos mesmos tipos penais” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2024, denegou o Habeas Corpus n. 908.479/MG. 



    Essa decisão transitou em julgado em 6.5.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, tem-se que o juízo da Vara Plantonista da Microrregião XXVIII, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, concluiu pela necessidade da custódia, enfatizando o risco de reiteração delitiva:



    “Na hipótese vertente, entendo ser o caso de acolher o parecer do Ministério Público, eis que presente o fumus commissi delicti, porquanto o Auto de Prisão em Flagrante e os documentos que o instruem configuram, por ora, prova da materialidade e indício suficiente de autoria, sugerindo, a princípio, o cometimento dos crimes de posse ilegal de arma de fogo ou munição, de uso permitido, tipificado no artigo 12 da Lei 10.826, de 2003 e posse de arma de fogo ou munição de uso restrito, cujas penas são, respectivamente de 01 a 03 anos de detenção e multa e 03 a 06 anos de reclusão e multa. 



    Igualmente, encontra-se configurado o periculum libertatis, evidenciado pelo fato de que, em liberdade, os flagranteados efetivamente colocarão em risco a ordem pública, devido à possibilidade concreta de reiteração da conduta ilícita, eis que ambos são reincidentes, conforme anotações nas CAC’s id 10166647082. 



    Ademais, conforme bem asseverado pelo Ministério Público em seu parecer, a concessão de liberdade provisória aos autuados inviabilizaria a instrução criminal, vez que ambos os autuados residem em Governador Valadares. 



    Nesse contexto, o sacrifício da liberdade individual, por ora, afigura-se necessária à preservação do interesse público, não havendo possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares. 



    Ante o exposto, em consonância com os arts. 282, § 6º, e 310, inc. II, assim como preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, acolho o parecer Ministerial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL ALVES DO NASCIMENTO E CESAR ALENCAR DA SILVA NETO” (fls. 4-5, e-doc. 10).



    11. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.599-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Violência doméstica. 4. Prisão preventiva. 5. Alegação de excesso de prazo e ausência de fundamentação. 6. Inexistência de ilegalidade manifesta nos limites desta impetração. 7. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Reiteração. 10. Agravo regimental improvido” (HC n. 188.041-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AMEAÇAS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Em se tratando de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 



    3. Hipótese de paciente denunciado por crime de ameça contra a sua ex-companheira, num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os autos dão conta de que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, ameaçou a vítima e seu atual companheiro, fazendo uso de arma de fogo. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.639-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020). 



    12. Ao revogar a prisão preventiva do corréu, na audiência de custódia, o juízo de primeira instância assentou que, quanto a ele, não estavam presentes “os requisitos do artigo 312 do CPP, já que, diante das circunstâncias do fato, não é necessária a prisão para a garantia da ordem pública, tampouco para conveniência da instrução criminal ou mesmo aplicação da lei penal” (fl. 3, e-doc. 11).



    Em 4.3.2024, o juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Mantena/MG indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente com os seguintes fundamentos:



    “Depreende-se dos autos que foram apreendidos com o acusado 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, marca Tauros, calibre .38; 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, marca Rossi, calibre .38; 01 (uma) arma de fogo tipo pistola, marca Tauros, calibre .380; 05 (cinco) unidades de munições intactos calibre .38; 08 (oito) unidades de munições intactos calibre .380; e 03 (três) aparelhos celulares, conforme auto de apreensão de ID nº 10166601374. 



    Com efeito, a conduta delituosa supostamente empreendida pelo acusado encontra-se bem explicitada nos elementos carreados aos autos, devidamente apontado na decisão constritiva, estando presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como os pressupostos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, os quais se afiguram suficientes não apenas à decretação, mas à própria manutenção da prisão cautelar. 



    Consigno que consta nos autos informação de que o acusado confessou a propriedade das armas, ao ser ouvido pela Polícia Civil, no momento do flagrante. 



    Vê-se, portanto, que não houve mudança no quadro fático-jurídico que possa ensejar na liberdade do(s) acusado(s), permanecendo presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam o fumus comisssi delicti, concernente à prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, associado ao periculum libertatis, referente à ameaça oferecida pelo(s) denunciado(s) à ordem pública se colocado em liberdade” (fl. 3, e-doc. 12).



    Na espécie vertente, está evidenciada a diferença de situações entre o paciente e o corréu beneficiado com a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, pois não são idênticas as “circunstâncias do fato” mencionadas pelo juízo de primeira instância. 



    No auto de prisão em flagrante, tem-se que o paciente dirigia o automóvel no qual encontradas as armas e confessou a propriedade destas (fls. 15 e 18, e-doc. 7). 



    Ao manifestar-se sobre a matéria em primeira instância, o Ministério Público estadual assinalou que, “ao assistir a audiência de custódia realizada, a presente Promotora de Justiça verificou que ao conceder liberdade provisória para o réu CESAR, a Juíza plantonista destacou que este não tinha nada em suas vestes e que como as armas foram encontradas no interior do câmbio do veículo, não daria para se presumir, naquele momento, que CESAR tinha ciência das armas” (fl. 84, e-doc. 9).



    Portanto, constatando-se serem diferentes as situações fático-processuais dos corréus, a negativa de extensão do benefício da concessão de cautelares diversas da prisão ao paciente está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Organização criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, roubo e furto. 3. Prisão preventiva. Pedido de extensão à decisão que concedeu ao paciente Jucinaldo Alves de Oliveira Junior liberdade provisória. Impossibilidade. Requerente não se encontra nas mesmas condições objetivas e subjetivas do réu, nos termos do art. 580 do CPP. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 190.912-Extn-segunda-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal - ‘No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros’ -, porquanto não demonstrada a identidade de situação fática e jurídica entre o Agravante e corréu.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 169.000-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).



    Para acolher a alegação do impetrante, de identidade entre as situações processuais do paciente e do corréu, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    13. O pretenso erro procedimental na conversão da prisão em flagrante em preventiva antes da realização da audiência de custódia não acarreta a nulidade da custódia cautelar do paciente.



    Na espécie, a audiência de custódia foi realizada na mesma data do decreto prisional; os réus, o Ministério Público e a defesa foram ouvidos; a prisão do corréu foi revogada e a custódia do paciente foi mantida (e-doc. 11).



    Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, mesmo a ausência de sua designação não tem como efeito imediato a soltura do custodiado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).



    14. O pedido do paciente de concessão de medidas cautelares diversas da prisão, ao argumento de que sua genitora “precisa de cuidados urgentes” (fl. 1, e-doc. 18), não foi analisado no Superior Tribunal de Justiça, nem no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.656-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016).



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    É de se realçar que o juízo de primeira instância assentou que, “embora alegado pelo acusado ser imprescindível aos cuidados de pessoa idosa, não cuidou de juntar aos autos prova idônea a comprovar as alegações, notadamente acerca de doença grave ou deficiência da genitora, não havendo amparo à liberdade de autuado meramente contíguo de pessoa senil” (fl. 3, e-doc. 12).



    Para rever esse entendimento e assentar a imprescindibilidade do paciente aos cuidados de sua genitora, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    15. Também não merece prosperar a alegação do impetrante de ofensa ao princípio da colegialidade, pela decisão monocrática proferida em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Dispõe-se no art. 1.021 do Código de Processo Civil que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Assim, as questões decididas monocraticamente poderão ser levadas ao órgão colegiado, pela via recursal, o que apenas não ocorreu na espécie pela inércia da defesa, que deixou de interpor agravo regimental.



    Não há elementos nos autos a comprovar ilegalidade autorizativa de concessão de habeas corpus de ofício, superando-se os óbices antes assentados.



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Feder